Tribunal: TJDFT
Processo: 0720771-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos da ação declaratória de nulidade subjacente afere-se que fora determinada, pelo Juízo a quo, a suspensão do curso processual pelo interregno de 30 (trinta) dias, tendo em conta as tratativas de acordo extrajudicial alinhadas entre as partes1. Sob essa realidade e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o sobre o relatado, notadamente porque o alinhado pode repercutir no objeto da pretensão originalmente formulada e neste recurso. Por ora, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido, de molde a ser prestigiada aludida iniciativa. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator 1 - ID Num. 179375575 (fl. 149), Ação Declaratória de Nulidade no 0717734-45.2023.8.07.0001.